Tribunal: TJDFT
Processo: 0725298-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO CORRÉU(LITISCONSORTE). NÃO CABIMENTO. ARTIGO 997 DO CPC. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONSTATADA. DEFICÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE.
1. Apelação interposta em face da r. sentença, proferida em ação de imissão na posse que confirmou a medida liminar, e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) determinar a imissão do autor na posse do imóvel descrito na petição inicial; b) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento do aluguel do imóvel em valores a serem apurados em liquidação de sentença, levando-se em consideração o valor praticado pelo mercado, desde a data da concessão da medida liminar até a sua efetiva desocupação.
2. Extrai-se do §1o do artigo 997 do Código de Processo Civil ser incabível o recurso adesivo à apelação interposta pelo corréu (litisconsorte passivo), pois é requisito essencial para essa espécie recursal a sucumbência da parte adversa (sucumbência recíproca). Em tais condições, não se conhece do adesivo.
3. O réu foi procurado em nove endereços distintos, entretanto não foi encontrado para citação. Nesse sentido, a determinação de citação do réu por edital se revelou escorreita, uma vez que foram esgotadas as tentativas possíveis para sua localização, sendo que até o presente momento ele se encontra em local incerto e não sabido. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
4. Se a r. sentença traz de forma explicita e bem fundamentada os motivos pelos quais concluiu pela rejeição das preliminares suscitadas, bem como pela procedência do pedido de imissão na posse e de pagamento dos alugueis até o momento da desocupação, após análise da legislação aplicável, não há que se falar em nulidade da r. decisão por ausência ou deficiência de fundamentação.
5. Considerando-se a sucumbência recíproca, mas não proporcional, correta a distribuição do ônus da sucumbência determinada na r. sentença, ou seja, de 80% devidos pelos réus ao patrono do autor, e de 20% devidos pelo autor aos patronos dos réus, em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação posto que atende aos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
6. Recurso de Apelação da primeira ré conhecido e desprovido. Apelação adesiva do segundo réu não conhecida.